Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710207-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora do faturamento da empresa requerida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento da empresa requerida, porquanto entendo que, nesse momento processual, ofenderia o princípio da menor onerosidade para o devedor, vigente na fase de cumprimento de sentença. (id. 134357520). Irresignado, o recorrente alega que a empresa agravada segue com suas atividades normalmente, estando, inclusive, com a situação cadastral “ativa” junto à Receita Federal, como se verifica do cartão CNPJ, situação fática que permite a penhora do faturamento. Defende que o processo de execução deve correr em benefício do credor (vide art. 797, do CPC) e, esgotadas as pesquisas de bens, plenamente cabível o deferimento da penhora requerida, sendo necessária para o deslinde da demanda em tempo razoável. Pondera que a penhora do baixo percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento não irá inviabilizar a empresa agravada. Pontua que a agravada permanece silente em relação ao débito, sem indicar bens à penhora ou mesmo manifestar interesse em adimplir o débito. Considera que a devedora oculta o seu patrimônio, frustrando seus credores, de modo que, diante de tal situação, plenamente cabível a penhora do faturamento. Pede, assim, a concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo) para que seja determinado desde logo a imediata penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da agravada, devendo ser nomeado administrador-depositário, nos termos do artigo 866, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Preparo regular (id. 44858194). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de avaliar pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a penhora do faturamento da empresa devedora, tendo em vista suposta inércia e desinteresse da agravada em adimplir a dívida. O agravante defende que a dívida já se arrasta desde 2021 e não há perspectiva de quitação do montante, não se encontram bens e ativos passíveis de penhora, o que exige a antecipação da tutela recursal com vistas à penhora do faturamento da empresa em patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos ou em montante que este Juízo entenda cabível. Em primeiro lugar, cumpre dizer que, embora sucinta a fundamentação da decisão vergastada, não é ausente, especialmente porque se remete a entendimento exarado em julgado deste TJDFT. Como se sabe, muito embora seja possível a satisfação do crédito mediante penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, a constrição pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Confira-se a norma citada, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Isso porque o princípio da menor onerosidade da execução determina que, no caso de empresas, é necessário evitar ações que possam prejudicar a continuidade de suas atividades, tendo em vista os possíveis prejuízos à economia e à manutenção dos empregos. Portanto, é preciso adotar medidas que minimizem os impactos da execução sobre a empresa, de forma a garantir o cumprimento dos compromissos com outros credores. Em outras palavras, o Juízo deve equacionar a necessidade de honrar a dívida exequenda sem causar a falência da empresa, buscando alternativas que sejam menos nocivas ao funcionamento da atividade econômica. Neste sentido, o seguinte julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1627601, 07251102220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ponto, o agravante não se desincumbiu de provar que realizou diligências para encontrar bens do devedor, em cooperação com o Poder Judiciário, uma vez que é aquele, e não este, o principal interessado na satisfação da dívida exequenda. Tal condição foi explicitada pelo Juízo na decisão de id. 150311361, ao assinalar que “Portanto, considerando que não restaram esgotados os meios de localização de bens, cabe à Embargante localizar bens penhoráveis”. Extrai-se dos autos que a exequente realizou diversas diligências nos autos, como ela próprio pontua, em especial pesquisas Renajud (ID. 127340591), Infojud (ID. 130213770) e Sisbajud (ID. 127340587), às quais restaram formas infrutíferas. Entretanto, mostra-se prudente aguardar a manifestação da agravada em relação ao pedido formulado na sede recursal, dada a gravidade da medida para o seu funcionamento regular. Desse modo, por enquanto, concorda-se com a decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que não se vislumbra nenhum fundamento jurídico que ampare a pretensão apresentada no recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator